Tribunal: TJPA
Processo: 0000043-62.2012.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000043-86.2012.8.14.0094
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

SENTENCIADO: LUIS FERNANDO SOUZA DA LUZ, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0000043-86.2012.8.14.0094

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Reexame Necessário

Comarca: Santo Antônio do Tauá

Sentenciante:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá

Sentenciado:
Luiz Fernando Souza da Luz
(Adv. Liliane Almeida de Souza – OAB/PA – 7.473)

Sentenciado:
Raimundo Freire Noronha – Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá
(Adv. Francisco Canindé Miranda de Vasconcelos -
OAB/PA – 6.634)

Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que o candidato aprovado dentro
do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possui o direito subjetivo à sua nomeação;

II –
In casu
, no Concurso Público nº 001/2010, promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, o impetrante
obteve a 2ª (segunda) colocação para o cargo
pelo qual conseguiu aprovação, Professor de Inglês,
na localidade de Patauateua,
sendo que o edital do certame previa que 02 (duas) vagas fossem preenchidas para o referido cargo;

III – Correta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, concedendo a segurança em favor do impetrante, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Luiz Fernando Souza da Luz
em face de
Raimundo Freire Noronha – Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá
, tendo o Juízo Monocrático concedido à segurança pleiteada para determinar a nomeação do impetrante para o cargo de Professor de Inglês, na localidade de Patauateua.

No mencionado
mandamus
, a patrona do impetrante narrou que o mesmo se inscreveu e foi aprovado para o cargo de
Professor de Inglês - localidade de Patauateua
, no Concurso Público nº 001/2010, promovido pelo Município de Santo Antônio do Tauá, obtendo, ao final do certame, a 2ª (segunda) colocação.

Salientou que o edital do referido concurso previa o preenchimento de 02(duas) vagas para o cargo no qual o impetrante obteve a aprovação.

Aduziu, em síntese, que o impetrante possuía direito líquido e certo à sua nomeação, visto que foi aprovado dentro do número de vagas do referido concurso.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a imediata nomeação e posse do impetrante no cargo que obteve aprovação. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de

Num. 2508099
– Pág. 1/2, indeferiu a liminar pleiteada e requisitou as informações necessárias da autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (
Num. 2508100 - Pág. 1
), salientando que o impetrante já havia sido chamado para assumir sua vaga no quadro de pessoal do Município de Santo Antônio do Tauá.

A autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2508103
– Pág. 1/6), concedendo a segurança em favor do impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de

Num. 2686987 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos (
Num. 2686989
– Pág. 1/4), opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Luiz Fernando Souza da Luz em face de
Raimundo Freire Noronha – Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá
, tendo o Juízo Monocrático concedido à segurança pleiteada para determinar a nomeação do impetrante para o cargo de Professor de Inglês, na localidade de Patauateua.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo, iniciando pelo edital do Concurso Público
nº 001/2010
, promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, o qual encontra-se incluso aos autos.

No referido edital, na parte que trata do cargo que o impetrante se inscreveu e obteve aprovação,
Professor de Inglês, na localidade de Patauateua
, estipula 02 (duas) vagas para serem preenchidas.

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela autoridade coatora, se verifica que o impetrante obteve a 2ª (segunda) colocação para o cargo anteriormente mencionado.

Por conseguinte, evidentemente o impetrante logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

Outrossim
, uma vez publicado o edital de um concurso público com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação do candidato aprovado dentro desse número de vagas, o que legitima o pleito do impetrante de ser nomeado.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
. CANDIDATO

APROVADO DENTRO DO

NÚMERO DE VAGAS

OFERTADAS PELO
EDITAL
.ALEGAÇÃO DO

ESTADO

DE

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA

AFASTADA

PELA

CORTE

DE

ORIGEM

COM

BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE
RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado

dentro do
número de vagas
previsto no
edital
do
concurso
tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 690625/RO; Primeita Turma; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 04/04/2017; p. DJe 18/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO.
PREVISÃO
DE VAGAS
EM
EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 1.

O STF, no julgamento
de
mérito do RE 598.099/MS, fixou a tese
de
que, "uma vez publicado o
edital
do
concurso
com
número
específico
de vagas,
o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever
de
nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse
número de vagas
" (Tema n. 161/STF).
2. Omissis. (Ag Int no RE nos EDcl no AgRg no AREsp

615148/PB; Corte Especial; Min. Humberto Martins; j. 16/11/2016; p. DJe 24/11/2016)”

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal diversas vezes, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.

1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo.
2, 3 e 4. Omissis.

(Proc. nº 2016.00978002-13; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 2ª Câmara Cível Isolada; j. 07/03/2016; p. DJ 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
. II Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF.
I e III. Omissis. (Proc. nº 2017.02157299-51; Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; 2ª Turma de Direito Público; j 25/05/17; p. DJ 26/05/2017)”

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente o impetrante possui o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no concurso promovido pelo Município de Santo Antônio do Tauá.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
29
de
junho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2020